Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. QUANTIA. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM E PROPRIEDADE LÍCITAS. AUSÊNCIA. INTERESSE AO PROCESSO. POSSÍVEL VINCULAÇÃO A PRÁTICA DE CRIMES. Nos termos dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, não há falar em restituição de coisa apreendida quando não cabalmente evidenciada a origem lícita e a propriedade, sobretudo quando se tratar de objeto possivelmente vinculado à prática de crimes.